Tribunal: TJSP
Processo: 1007422-49.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Mútuo – Crédito Consignado
SEGURO PRESTAMISTA. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
JUROS REFLEXOS. Pretensão de devolução com aplicação dos juros contratuais sobre

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Mútuo – Crédito Consignado
SEGURO PRESTAMISTA. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
JUROS REFLEXOS. Pretensão de devolução com aplicação dos juros contratuais sobre o valor indevidamente cobrado. Admissibilidade. Restituição integral. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500354
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007422-49.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ANA
CRISTINA BACANELI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007422-49.2019.8.26.0032 -Voto no 24083 cst/fss
2
VOTO No 24083
APELAÇÃO CÍVEL No 1007422-49.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA - FORO DE ARAÇATUBA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCEL PERES RODRIGUES
APELANTE: ANA CRISTINA BACANELI DOS SANTOS
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Mútuo – Crédito Consignado
SEGURO PRESTAMISTA. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
JUROS REFLEXOS. Pretensão de devolução com aplicação dos juros
contratuais sobre o valor indevidamente cobrado. Admissibilidade.
Restituição integral. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não
demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do
Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 165/169) que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada pela ora apelante, condenando-a ao pagamento custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$. 2.000,00, observada a gratuidade.
Insurge-se a autora (fls. 172/178), em suma, sustentando a abusividade
da cobrança do seguro prestamista. Pretende, ainda, a devolução em dobro dos valores
pagos com incidência dos juros reflexos.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 188/195) e isento de preparo, por ser
a autora beneficiária da justiça gratuita (fls.35/36).
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional fundada em contrato de mútuo-crédito
consignado, celebrado em 16.07.2012 no valor de R$. 23.998,36 a ser pago em 84 de
R$. 499,15, com vencimento da primeira em 15.9.2012 e a última em 15.8.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007422-49.2019.8.26.0032 -Voto no 24083 cst/fss
3
(fl.25/34).
A matéria relativa à cobrança de seguro, ficou consolidada com o
julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou sob o rito dos recursos
repetitivos, e cujo acórdão, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, foi
publicado em 18.12.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado (R$. 1.080,00) juntamente com o
financiamento e não consta dos autos documentação que demonstre que a apelante teve
a faculdade em optar pela contração com outra seguradora.
Logo, deve ser reformada a r. sentença para afastar a exigência do seguro
pois em conformidade com a tese firmada pelo STJ no julgamento do repetitivo: “o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”.
Todavia, a restituição do prêmio será efetuada de forma simples e não em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007422-49.2019.8.26.0032 -Voto no 24083 cst/fss
4
dobro, pois o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o
disposto no artigo 940 do Código Civil, só se aplica em casos de cobrança oriunda de má-
fé, o que não se verifica na hipótese.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. 1. A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama
a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (STU, AgRg no AREsp 460.383/RJ, 3a-
T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 3.4.2014, DJe
11.4.2014).
Por fim, razão assiste à apelante quanto à restituição do prêmio
acrescido de juros contratuais, pois o valor cobrado foi financiado juntamente com o
montante principal do crédito concedido e, portanto, sofreu incidência de tais encargos.
Assim, deverá o indébito ser repetido, sem dobra, com incidência dos
juros remuneratórios contratuais, correção monetária incidente desde a data do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO -
Recurso do autor - Insurgência contra a forma da repetição do indébito da
tarifa de seguro prestamista Sentença que determina a restituição de
forma simples com juros de 1% ao mês e correção monetária pela tabela
do TJSP Juros reflexos
Possibilidade - Restituição que deverá
compreender os juros contratuais que incidiram sobre a taxa
indevidamente cobrada Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001227-03.2018.8.26.0414; Relator (a): Marino
Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira
D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro:
30/04/2019)
“Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo -
Tarifas bancárias - Tarifa de seguro - Impossibilidade de se compelir o
consumidor à contratação - Questões sedimentadas no STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040 do CPC - Cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007422-49.2019.8.26.0032 -Voto no 24083 cst/fss
5
título de capitalização - Ausência de demonstração que o autor tenha
efetivamente anuído à cobrança - Inserção dos serviços no mesmo
contrato que expõe a abusividade Ressarcimento das tarifas
indevidamente cobradas que inclui os consectários legais previstos
no contrato para o seu financiamento - Inexistência de ilegalidade
Honorários advocatícios - Fixação em padrões moderados, considerados a
extensão dos trabalhos e complexidade da matéria - Princípio da
razoabilidade - Valor de 20% sobre o valor condenatório que não comporta
redução - Aplicação dos §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015 - Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1000243-16.2017.8.26.0297; Relator
(a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jales - 3a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de
Registro: 18/02/2019) (g.n.).
O valor a restituir deverá ser calculado em liquidação de sentença,
conforme os parâmetros enunciados.
Anota-se, por fim, que, o parcial provimento do recurso implica no
reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que cada uma das partes fica
condenada ao pagamento de metade das custas e das despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios devidos ao patrono do adversário, estes fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida à apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator